Tribunal: TJDFT
Processo: 0714487-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714487-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINIZIA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINIZIA PEREIRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos de ação de alongamento e reprogramação de dívida rural (PJe 0701830-05.2025.8.07.0004), indeferiu a tutela provisória de urgência requerida, a fim de que fosse suspensa a exigibilidade da dívida rural e quaisquer medidas de cobrança, execução ou inscrição nos cadastros de inadimplentes até o julgamento final da demanda. Em suas razões, a recorrente sustenta que, enquanto produtora rural, celebrou contrato de crédito junto ao BRB Banco de Brasília S/A no Programa “Prospera” para financiamento da atividade agrícola. Alega, contudo, que suportou situações adversas, como a pandemia de Covid-19 e fatores climáticos, além de problemas de saúde, que reduziram sua capacidade de honrar com as obrigações contratuais. Afirma que a decisão recorrida não considerou a vulneração econômica sofrida pela agravante e os permissivos legais que autorizam o alongamento da dívida pleiteado nos autos. Destaca que o direito invocado está amparado em diversas normas regulamentadoras, como o art. 5o da Lei n. 9.138/95, o art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 7.843/89, e a Resolução CMN n. 4.545/2016, que autorizam a prorrogação de dívidas rurais em situações excepcionais. Assevera que a decisão recorrida também não levou em consideração a comprovação da incapacidade de pagamento da agravante em razão de frustração de safras e problemas de saúde, que impossibilitaram a devida condução das atividades rurais. Pondera que a inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes ou a aplicação de medidas coercitivas intensificarão ainda mais os danos já enfrentados. Requer o deferimento de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida carência de dois anos e o alongamento da dívida rural, bem como que a parte agravada se abstenha de executar as cédulas rurais e de lançar o nome da autora em serviços de proteção ao crédito, como SERASA e SPC, até o julgamento definitivo do feito. Preparo dispensado ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 230685176). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A recorrente pretende a reforma da decisão agravada para que seja concedida a antecipação da tutela recursal, determinando-se carência de dois anos e o alongamento de dívida rural para 120 (cento e vinte) meses, bem como que a parte agravada se abstenha de executar as cédulas rurais e de inscrever seu nome em serviços de proteção ao crédito até o julgamento definitivo da ação. A questão debatida nos autos refere-se a aplicação de normas relativas ao crédito rural e a possibilidade de alongamento e reprogramação de dívidas rurais quando verificada a incapacidade temporária de adimplemento por parte do produtor rural em razão de fatores adversos. Consoante os elementos encartados aos autos, a parte autora celebrou contrato de crédito junto ao agravado no Programa "Prospera", com vistas ao financiamento da atividade agrícola. Não obstante, alega que suportou situações adversas que acarretaram a redução de seus rendimentos e a incapacidade de honrar com as obrigações contratuais, em razão dos efeitos do período da Covid-19, fatores climáticos adversos e problemas de saúde. No caso em análise, embora a agravante tenha invocado diversos dispositivos legais que tratam do alongamento de dívidas rurais, verifica-se que a aplicação das referidas normas depende da efetiva comprovação de requisitos específicos, o que demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual. Além disso, as adversidades climáticas e os impactos econômicos da pandemia de Covid-19 alegados pela agravante carecem de comprovação específica, não sendo possível observar, em juízo preliminar, a relação entre esses fatores e a impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais nos termos originalmente pactuados. O mesmo sucede em relação aos problemas de saúde alegados pela agravante, porque, em que pese tenha sido juntada documentação médica comprovando suas condições clínicas, não restou evidenciado o nexo causal direto entre as enfermidades e a incapacidade de adimplir a dívida, nem como tais problemas impactaram sua produção agrícola. Cabe destacar, ademais, que a aplicação da Súmula 298/STJ, invocada pela agravante, demanda o preenchimento dos pressupostos legais para o alongamento da dívida rural, o que exige maior incursão probatória. De igual modo, a aplicação da teoria da imprevisão requer a demonstração de elementos que não estão suficientemente evidenciados neste momento processual. Por fim, considero que as alegações de possível inclusão em cadastros de inadimplentes e execução da dívida, para além de representarem o exercício regular de direito por parte da instituição financeira credora em razão do inadimplemento contratual, não evidenciam risco concreto, mas meras alegações que, por si sós, não configuram dano irreparável a justificar a concessão da medida liminar pleiteada. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REVISÃO CONTRATUAL. NULIDADE DE CLÁUSULAS. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS PAGAMENTOS. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INVIABILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. CONTRADITÓRIO INDISPENSÁVEL. 1. Incabível a antecipação da tutela recursal para suspender o pagamento das prestações ajustadas e proibir a inscrição do nome dos devedores em cadastros de inadimplente ante a ausência de demonstração precisa do direito pretendido e do perigo de dano. 2. Ausente justa causa para a suspensão da exigibilidade dos empréstimos rurais, os contratos permanecem vigentes até que sobrevenha pronunciamento judicial de mérito. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1048588, 0705106-37.2017.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2017, publicado no DJe: 29/09/2017.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. FINANCIAMENTOS RURAIS. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCURSÃO NO MÉRITO. ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAPRECIAÇÃO DA TUTELA. DOCUMENTO NOVO. INSUFICIÊNCIA. SUSPENSÃO DE HASTA EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO ISOLADA DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MORA. CREDOR. COBRANÇA PELAS VIAS CONTRATADAS. NULIDADE INTIMAÇÃO. LEILÃO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do Art. 300 do CPC. 2. Nos autos do AGI 0700230-05.2017.8.07.9000 restou assentado que “embora não se olvide que a Súmula 298 do C. STJ dispõe que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”, bem como assegure o Manual de Crédito Rural n. 2.6.9 a prorrogação da dívida ante a comprovação da incapacidade de pagamento do mutuário em razão de frustração de safras por fatores adversos (item 9, alínea b); certo é que a averiguação quanto ao preenchimento dos requisitos legais demanda a regular instrução do feito, o que impossibilita o seu deferimento liminar”. 3. Apesar de os documentos novos juntados aos autos originários comprovarem, em princípio, a ocorrência de estiagem prolongada que afetou a produção agrícola dos mutuários, estes não lograram demonstrar ter a instituição financeira assumido a obrigação de alterar as condições do pacto em caso de malogro nas atividades agrícolas, e tampouco demonstraram o preenchimento dos requisitos legais à obtenção da prorrogação do cronograma de pagamento (alongamento) da dívida rural. 4. Não basta a alegação isolada de urgência, desacompanhada da demonstração do fumus boni iuris, para respaldar pleito de suspensão de hasta extrajudicial de imóvel dado em garantia a financiamento rural. 5. O reconhecimento da mora quanto ao adimplemento das obrigações contratadas legitima o credor a buscar a satisfação de seu crédito pelas vias contratadas, sendo que eventual alienação do imóvel alienado fiduciariamente não resultará em dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo originário, uma vez que a instituição bancária possui capacidade financeira para recompor eventuais prejuízos experimentados pelos agricultores em caso de lograrem êxito na demanda. 6. É inviável, na estreita via do agravo de instrumento, a apreciação de suposta nulidade de intimação de leilão extrajudicial que não foi alvo de análise e decisão pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 7. Recurso desprovido.(Acórdão 1042868, 0707271-57.2017.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2017, publicado no DJe: 13/09/2017.) Nesse panorama, em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal, sendo prudente aguardar o contraditório e a instrução processual para melhor análise da controvérsia. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator